Tribunal: TJDFT
Processo: 0702028-55.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COBERTURA SECURITÁRIA. RECUSA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os danos morais se caracterizam por ofensa aos atributos da personalidade, tais como a honra, a imagem, o nome, etc., assim como ao estado anímico da pessoa, de modo a causar-lhe perturbação ou alteração grave no equilíbrio emocional.
2. O mero descumprimento contratual é incapaz de vulnerar direitos ou atributos da personalidade, razão pela qual afasta-se a ocorrência de dano extrapatrimonial. É imprescindível a demonstração de fatos que extrapolem aqueles próprios do inadimplemento ou que fujam o desencadeamento lógico do incumprimento para se fazer jus ao dano moral.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.